Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0706465-26.2021.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 11.04.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR